Tribunal: TJDFT
Processo: 0725619-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. REJEITADA. CDC. INAPLICÁVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO VERIFICADO. REVISÃO CONTRATUAL. INCABÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.1. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pela parte litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, tem-se que a preliminar de ausência da impugnação específica deve ser afastada. Preliminar rejeitada.
3. No caso dos autos, a pretensão dos requerentes/apelantes é a reparação civil dos danos materiais decorrentes do descumprimento contratual, relativos ao atraso na entrega do imóvel, pela construtora. Logo, aplica-se ao caso o previsto no art. 206, § 3°, inc. V, do Código Civil, que regula as pretensões de reparação civil, cujo prazo específico é de três anos. 3.1. Desse modo, tendo em vista que entre o alegado descumprimento contratual dos réu/apelados e o ajuizamento da presente demanda não houve o transcurso do prazo trienal, não há que que se falar em prescrição da pretensão de reparação civil. Prejudicial rejeitada.
4. Inobstante a parte autora/apelante sustentar que a relação jurídica havida entre as partes (Contrato Particular de Cessão de Direito de Imóvel) era de consumo, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que o bem imóvel não foi adquirido dentro de uma relação de consumo, mas sim em um contrato de cessão de direitos firmado entre particulares, sem que a pessoa jurídica ré/apelada e os autores/recorrentes possam ser qualificadas como fornecedoras e consumidores (arts. 2o e 3o Lei no 8.078/90) do bem em questão, já que a citada pessoa jurídica não tem ligação com a construção e venda de imóveis.
5. No que concerne o suposto atraso na finalização das obras, que impossibilitou usufruto da propriedade, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além de não restar demonstrado nos autos que efetivamente houve atraso na entrega do bem imóvel, já que a parte recorrente defende, na verdade, que o atraso ocorreu na conclusão das obras das áreas comuns, não ficou comprovado que os recorrentes tiveram prejuízos com o suposto descumprimento contratual, já que conseguiram alugar a unidade imobiliária dentro do prazo de entrega previsto no contrato. 5.1. Desse modo, verifica-se que a revisão contratual com o objetivo de criar uma indenização mensal em razão do suposto atraso na entrega do bem imóvel não deve prosperar, haja vista que sequer houve o alegado descumprimento contratual referente o momento da entrega do apartamento ou vício no negócio jurídico que permita tal criação de uma cláusula penal em desfavor da parte ré/apelada.
6. No tocante ao direito de indenização por danos morais sofridos em decorrência de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio exige a demonstração de um dano ilícito que seja capaz de ofender direitos da personalidade. 6.1. Nesse contexto, para haver compensação por danos morais, é necessário haver mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo indispensável a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo, capaz de ofender a própria dignidade da pessoa humana. 6.2. No presente caso, verifica-se que sequer restou comprovado o descumprimento contratual ou qualquer conduta ilícita, comissiva ou omissiva, por parte da ré/apelada e que, ademais, fosse apta a caracterizar dano moral.
7. Inobstante a parte recorrente defender a inversão do ônus de prova, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, uma vez que a declaração genérica de que é hipossuficiente tecnicamente para comprovar os fatos narrados nos autos, sem a efetiva argumentação capaz de justificar a impossibilidade dos recorrentes suportar o referido encargo processual, não tem o condão de afastar a regra ordinária do ônus probatório (art. 373 CPC).
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.